Tribunal: TJSP
Processo: 1013806-72.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. DANO MORAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Pretensão de indenização por danos morais em razão de atraso injustificado na realização de cirurgia para remoção de hérnia, após a realização de cirurgia bariátrica. Procedimento realizado após quase 3 anos do diagnóstico médico e prescrição da cirurgia.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. DANO MORAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Pretensão de indenização por danos morais em razão de atraso injustificado na realização de cirurgia para remoção de hérnia, após a realização de cirurgia bariátrica. Procedimento realizado após quase 3 anos do diagnóstico médico e prescrição da cirurgia. Hipótese de responsabilidade civil subjetiva do Estado. Conjunto probatório que demonstra a ocorrência de omissão da Administração Pública. 2. NEXO DE CAUSALIDADE. Comprovação da prática de ilícito praticado pela Administração Pública consistente na omissão do atendimento médico, que resultou na dor física e risco à paciente a ensejar o dano moral e a responsabilidade de sua reparação. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Valor da indenização em R$ 7.000,00 que é compatível com a extensão do dano experimentado e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido